Tribunal: TJSP
Processo: 1502598-15.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelações das Defesas – Preliminar de nulidade – Não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Hipótese dos autos que não se confunde com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Autoria demonstrada por outros elementos de prova – Preliminar rejeitada – Mérito – Dez roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo, pelo

Ementa:
Apelações das Defesas – Preliminar de nulidade – Não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Hipótese dos autos que não se confunde com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Autoria demonstrada por outros elementos de prova – Preliminar rejeitada – Mérito – Dez roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, praticados em concurso formal, e Associação criminosa – Concurso material – Suficiência de provas à condenação por todos os delitos – Consistentes relatos dos ofendidos e dos policiais que participaram da investigação – Negativas dos acusados inverossímeis e isoladas do contexto probatório – Hipótese que superou o mero concurso eventual de agentes – Permanência da organização e estabilidade da associação criminosa, demonstrada pelas circunstâncias dos crimes, diante da evidente divisão de tarefas e complexidade da logística dos crimes em questão, denotando especialização do grupo criminoso – Causas de aumento bem comprovadas – Atuação em comparsaria, com emprego de armas de fogo, além de restrição da liberdade das vítimas – Reconhecimento da participação de menor importância para o réu Isaías – Inviabilidade – Acusado que tomou parte da ação criminosa – Condenações mantidas – Dosimetria – Penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas, em conformidade com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida para os réus Bruno e Orlando, ensejando a majoração das penas de todos os delitos – Confissão qualificada a obstar o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu Isaías – Aumento de 2/3 decorrente do emprego de arma de fogo – Concurso formal impróprio evidenciado pelo desfalque de múltiplos patrimônios mediante ação única com desígnios autônomos - Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva – Regime inicial fechado adequado à gravidade das condutas e à quantidade de penas – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa – Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos.